Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731302-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3M CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME, ALBERTO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR APELADO: A &amp; L - ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que as apelações dos Réus não estão acompanhadas dos comprovantes de recolhimento dos preparos. Assim, aos Apelantes para que, no prazo legal, comprovem o pagamento em dobro dos preparos, sob pena de deserção (1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator